Tribunal: STF
Processo: Rcl 77468
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010578-21.2023.5.15.0148, por alegada afronta ao decidido na ADC 48. 



    No caso, o tribunal reclamado teria reconhecido o vínculo empregatício de transportador autônomo de cargas, à revelia da competência da Justiça Comum para processar e julgar a matéria.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. Em definitivo, requer-se a cassação do ato, com determinação de remessa dos autos de origem para apreciação da Justiça Comum. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    No presente caso, contudo, o ato reclamado determinou o reconhecimento do vínculo trabalhista de trabalhador que fazia a função de entregador/motorista de van. 



    Evidente, portanto, que a situação fática subjacente não possui a necessária identidade material com o paradigma da ADC 48, que versa exclusivamente sobre o transporte autônomo de cargas, efetuado por caminhoneiros. 



    Colhe-se do aresto reclamado (eDoc 4, p. 4 e ss.):



    “Ao reconhecer a prestação de serviços pelo reclamante em sua atividade fim, a reclamada atraiu para si o ônus de demonstrar o fato modificativo/impeditivo do direito pleiteado na inicial, encargo do qual entendo que a parte não se desincumbiu a contento (art. 818 da CLT). Ao contrário. 



    Destarte, mantenho a r. sentença que acertadamente reconheceu o vínculo diretamente com a ré e porquanto muito bem analisado o conjunto probatório produzido nos autos, adoto as razões de decidir adotadas pelo i. Magistrado de origem as quais me coaduno, nos seguintes termos:



    A parte autora, em depoimento pessoal, declarou "que foi contratada por Helida; que ela trabalhava na Basepex; que trabalhou para a reclamada por 9 meses, de outubro de 2022 até julho de 2023; que era motorista, carregava e descarregava a Van, fazia entregas com o ajudante, (...) que recebia o valor era R$140,00 por dia e o pagamento era feito quinzenalmente, todo dia 05 ou dia 30, sempre atrasava o pagamento, era pago pela Basepex, aproximadamente R$ 1.200,00/1.300,00, se trabalhasse a quinzena em média; (...) que haviam metas, que tinha que entregar todos os pacotes, senão teria que voltar na sede devolver os pacotes, que as cobranças das entregas eram feitas diretamente pelo pelo Mário e Elida; que as cobranças eram feitas pela Basepex; que eram colocadas no grupo do whatssap e por ligações (...) que caso não pudesse trabalhar a gente avisava, que a gente ficava com o carro da empresa se fosse até 22hs a gente levava na base o carro, que eu trabalhei sempre como motorista da empresa, que o Sr. Nicolas era meu ajudante, que não lembra a placa do carro porque sempre mudava o carro, dirigia Van, que atendia a região de Sorocaba, ia para Itu, Salto de Pirapora". 



    Nicolas Leonardo Ferreira, testemunha indicada pela parte autora, relatou "que trabalhou para a reclamada outubro de 2022 até julho de 2023, na função de ajudante; que fui contratado pela Basepex, ganhava diária pela Basepex, que trabalhei como ajudante do reclamante somente, e quando ele não ia eu trabalhava com outro, que me pagava era a Basepex, (...) no grupo da Basepex no whatssap, que faziam as cobranças, que o reclamante era cobrado pelas entregas, (...) que eu ganhava R$ 100,00 por dia, que o motorista ganhava em torno de R$ 140,00 de diária, que o pagamento era em depósito na conta, via PIX, em média tinha mais de 200 pacotes e 130/150 paradas, (...) que eu não dirigia no lugar do reclamante, pois minha CNH está vencida, que para fazer entrega no mercado livre tem que ter cadastro, que o reclamante usava o meu cadastro para dirigir". 



    Gustavo Henrique Tomé, testemunha trazida a Juízo pelo reclamante, expôs "que trabalhou para a reclamada 1 ano, de maio de 2022 a maio de 2023, na função de ajudante do motorista Sr. Jean; que conheci o reclamante, que ele era motorista, o Sr. Nicolas também foi motorista, e também ajudante, (...) que conheci o reclamante somente como motorista, que o reclamante entrou uns meses depois que eu entrei, outubro de 2022, e ficou até julho de 2023, que não sei quanto o reclamante ganhava, que a gente ganhava a mesma coisa, que acha que ele recebia R$1400,00/1500,00 quinzenalmente". 



    Elida Cristina da Silva Dias, testemunha arrolada pela parte reclamada, aduziu "que trabalho desde 2019, atualmente na função de "despecher", que o Sr. Mário era ajudante de "despecher", que o Sr. Nicolas era motorista, "muito trabalhoso", que ele sempre foi motorista, mas se eles trocavam era "entre eles", o Sr. Carlos Gabriel era ajudante, que muitas das vezes eles não apareciam no horário ou apareciam trabalhar, que às vezes eu ia na casa deles buscá-los para trabalhar, porque eles tinham confirmado para trabalhar na escala, que o motorista ganhava R$ 130/140 e o ajudante R$ 100,00/130,00, quem contrata o ajudante é o motorista, caso ele não tiver ajudante, daí eu dava um jeito de arranjar alguém para ir com ele, quem pagava o ajudante era a empresa Basepex, o reclamante trabalhou de outubro de 2022 até março de 2023, que ele trabalhava quando ele tinha disponibilidade, em média de segunda a sexta, variava muito, nunca era sequencial, quando não ia trabalhar não havia penalidade, apenas não pagava a diária, se o motorista não coloca o nome em disponibilidade, arranjava outro para ir no lugar do Nicolas, quem repassava as informações para pagamento dos motorista e ajudantes, eu fazia fechamento e relatório para fazer o pagamento, tudo era confirmado pelo motorista ou ajudante, o valor pago para o ajudante não saia da diária do motorista, (...) para que possa atuar como motorista no Mercado Livre tem que ter cadastro e treinamento; que o Carlos já solicitou o cadastro como motorista no Mercado Livre, mas não deu certo, e não sei o porque, o reclamante e Nicolas deixaram de prestar serviço, porque eles davam muito trabalho na prestação e com os horários, usava o carro da empresa para outros fins, eu não solicitei mas os serviços deles, (...) que o pessoal contratado pela empresa, é avisado que será contratado como "diarista", eles têm ciência disso, que eu sou registrada". 



    Ao considerar o conjunto das provas disponíveis, fica evidente que a empregadora contratara a parte autora como e a ajudante testemunha Nicolas Leonardo Ferreira como motorista. Ambos trabalhavam normalmente juntos, mas, devido à expiração da validade da CNH daquela testemunha, houve substituição fática das atribuições, passando o reclamante a atuar como motorista e Nicolas, como ajudante. 



    Nesse ponto, é importante ressaltar que, a despeito de o autor não se encontrar inserido na base de dados da reclamada, conforme documento de ID 0fabf8f, é inegável a atuação fática do obreiro demandante na função de motorista, com a ciência da reclamada ou, então, sem a sua (necessária) fiscalização. 



    Ora, cabe à empresa contratante a fiscalização da prestação dos serviços e do cumprimento das funções contratuais atribuídas a seus contratados. Se o trabalhador passa a exercer atividade diversa, com o conhecimento da empresa ou sem a sua vigilância, esta então não pode se valer da própria torpeza para impugnar e impedir os efeitos causados pela prática de atividade diversa (incidência do princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 



    Há de se destacar que, no Processo do Trabalho, a realidade dos fatos deve prevalecer sobre a forma. 



    Por outro ângulo, no tocante ao pressuposto controvertido subordinação, os elementos probatórios demonstram, com maior nitidez, que havia subordinação jurídica da parte reclamada em desfavor do reclamante Nessa acepção, o testemunho de Nicolas Leonardo Ferreira evidencia que o reclamante recebia cobranças da empregadora. 



    Além do mais, não há indícios de que a prestação de serviços se dava de modo eventual ou com facultativa pessoalidade. No contexto dos autos, a parte autora trabalhou em regime habitual, não fortuita, e de necessária pessoalidade. 



    Diante de todo o exposto, tem-se por configurados, no contexto dos autos, os pressupostos fáticos-jurídicos da relação de emprego.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente